Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-76.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000124-76.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MARIA DE LOURDES DA PAZ SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Direito Administrativo e Previdenciário. Apelação Cível. Servidor público municipal. Contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Verba incorporável aos proventos de aposentadoria sob a vigência da Lei Complementar Municipal nº 170/2006. Inaplicabilidade do Tema 163 do STF. Modulação temporal dos efeitos. Recurso parcialmente provido.

A tese fixada pelo STF no Tema 163 (RE nº 593.068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018) tem como razão de decidir – ratio decidendi – a ausência de contrapartida atuarial, isto é, a impossibilidade de a verba percebida na atividade ser computada no cálculo dos proventos de aposentadoria. A premissa da tese vinculante, portanto, não é a natureza do adicional de insalubridade em si, mas a condição de verba não incorporável aos proventos.

A Lei Complementar Municipal nº 170/2006, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Ponto Novo, previa, em seu art. 14, §4º, a possibilidade de o segurado ativo optar pela inclusão de parcelas remuneratórias decorrentes do local de trabalho – incluindo o adicional de insalubridade – na base de cálculo da contribuição, com reflexo direto no cálculo dos benefícios de aposentadoria. Havia, portanto, correlação entre contribuição e contrapartida previdenciária, o que afasta, no período de vigência dessa lei, a premissa que fundamenta o Tema 163 do STF.

A técnica do distinguishing impõe ao julgador o dever de verificar se a situação fático-jurídica do caso concreto é idêntica àquela que fundamentou o precedente vinculante. No caso dos autos, a diferença é relevante: ao contrário do regime federal analisado pelo STF, o regime previdenciário de Ponto Novo, sob a égide da Lei Complementar nº 170/2006, qualificava o adicional de insalubridade como verba incorporável, o que legitima a cobrança da contribuição naquele período. A sentença recorrida, ao ignorar essa distinção e aplicar o Tema 163 de forma mecânica e retroativa, incorreu em erro metodológico.

Em 15 de junho de 2021, entrou em vigor a Lei Municipal nº 371/2021, que reestruturou o RPPS de Ponto Novo e excluiu expressamente, em seu art. 83, alínea "i", o adicional de insalubridade da base de cálculo da contribuição previdenciária. A partir dessa data, cessou a contrapartida atuarial e o desconto tornou-se indevido, alinhando-se à premissa do Tema 163 do STF. O princípio do tempus regit actum exige a modulação temporal dos efeitos da condenação, de modo que os descontos anteriores à vigência da Lei nº 371/2021 eram legítimos, sendo devida a restituição apenas das contribuições descontadas após junho de 2021.

A responsabilidade do Município de Ponto Novo é subsidiária, e não solidária, conforme expressamente dispõe o art. 102 da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece que o Município responderá subsidiariamente pelo pagamento dos benefícios apenas na hipótese de extinção, insolvência ou insuficiência financeira do RPPS. O IPPN, autarquia dotada de personalidade jurídica e autonomia financeira próprias (art. 9º da Lei nº 371/2021), é o responsável primário pela gestão dos recursos previdenciários e, portanto, pela eventual restituição dos valores.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entende-se ser devida a majoração para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desenvolvido em grau recursal.

Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000124-76.2023.8.05.0242
; Recorrente:
Município de Ponto Novo
; Recorrido:
Maria de Lourdes da Paz Silva
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR